Tribunal: STF
Processo: HC 256210
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES E CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado, com outros corréus, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática de crime contra a ordem econômica previsto no art. 4º, I e II, a, b e c, da Lei n. 8137/1990.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se as alegadas irregularidades nos arquivos de interceptações telefônicas comprometem o contraditório e a ampla defesa, justificando a nulidade das provas e o seu desentranhamento dos autos.



    III. Razões de decidir



    3. Da leitura do acórdão impugnado e das decisões tomadas em primeira instância mostra que todas as alegações da defesa — sobre eventuais irregularidades ocorridas tanto na fase de investigação quanto no andamento do processo — foram devidamente examinadas e rejeitadas pelo juiz responsável. O Magistrado baseou suas decisões nos esclarecimentos prestados pelo Ministério Público, os quais sempre foram subsidiados pelos apontamentos técnicos fornecidos pela empresa responsável pelo sistema Guardião, assegurando que as partes tivessem total e irrestrito acesso ao material produzido a partir da interceptação telefônica autorizada judicialmente.



    4. Os argumentos defensivos não têm relação com observância das regras da cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal — CPP. Na verdade, a defesa questiona, de forma genérica e imprecisa, a “suficiência das explicações técnicas apresentadas pelas autoridades a respeito da integridade dos dados, notadamente à luz dos requisitos da cadeia de custódia previstos nos arts. 158-A e seguintes do CPP”. Esses argumentos, todavia, não dizem respeito à higidez da cadeia de custódia propriamente dita, mas sim à suficiência das provas efetivamente utilizadas para a condenação. 



    5. A fundamentação da defesa técnica baseia-se em supostos vícios telemáticos que, além de já terem sido afastados durante o andamento do processo — por meio de fundamentação idônea e suficiente, não prejudicaram a atuação dos advogados nem comprometeram a qualidade das teses por eles apresentadas na ação penal.



    6. O Supremo Tribunal Federal tem decidido que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.